Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-61.2023.8.11.0110
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-61.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIONIZIO ALMEIDA BRANCO - CPF: 275.446.301-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFFAEL RESENDE FERREIRA - CPF: 042.401.021-62 (ASSISTENTE), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 060.859.341-90 (ASSISTENTE), DIVINA COUTINHO DE ALMEIDA - CPF: 991.031.761-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
. NÃO CONCEDID
A
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 5
(cinco)
meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129,
§

9º
, CP)

e resistência (art. 329, CP),
sob os influxos da Lei nº 11.340/06. A
defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, além da isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes da vítima e dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório.

4.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

5.
O exame de corpo de delito atestou lesões compatíveis com as agressões descritas, inviabilizando a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

6.
A conduta do réu de investir contra os policiais com pedaço de
madeira
, mesmo após ordens verbais de cessação, caracteriza o crime formal de resistência, que se consuma com a mera oposição à ordem legal mediante violência ou ameaça.

7.
A alegação de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal, conforme dispõe o art. 804 do CPP e pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica é legítima quando comprovadas lesões físicas por meio de exame pericial e confirmadas por testemunhos harmônicos. 2. A tentativa de desclassificação para vias de fato não se sustenta quando há prova de lesões corporais concretas. 3. O crime de resistência se consuma com a oposição violenta ou ameaçadora à execução de ato legal por agente público, sendo crime formal. 4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000155-61.2023.8.11.0110

APELANTE: DIONIZIO ALMEIDA BRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIONIZIO ALMEIDA BRANCO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de
Campinápolis/MT
, que, nos autos da ação penal, o condenou como incurso nas sanções
do artigo
129, §

9º
e artigo 329, ambos do Código Penal, com implicações na Lei nº 11.340/2006
,
à pena de 05 (cinco) meses de detenção
,
em regime aberto
.

O apelante
sustenta, em síntese
, que
:
1)
as provas seriam insuficientes para
condenação
; 2)
não houve lesões graves na vítima, a justificar a
desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
e,
3
)
seria hipossuficiente
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente,
desclassificado o crime de lesão corporal

para vias de fato e isento do pagamento de custas processuais
(ID
286331922
).

Nas contrarrazões,
a

Promotoria de Justiça
Criminal
d
a
Comarca de
Campinápolis

pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo
(ID

286331924
).

A i.
31
ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,

exarou parecer pelo
des
provimento do
apelo

(
Exm
a.
Sr
a.

Dr
a.

Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, Procurador
a

de Justiça – ID

295471398
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)

N
o dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 23h00, na residência da vítima localizada na rua Santa Catarina, bairro setor Castilho, município de Campinápolis/MT, CEP: 78.630-000, o denunciado DIONIZIO ALMEIDA BRANCO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher e por razões do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua ex-cônjuge, Divina Coutinho De Almeida, causando-lhe as lesões constantes no mapa fotográfico, sob ID. 112055303.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado DIONIZIO ALMEIDA BRANCO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Extrai-se ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitado, o denunciado DIONIZIO ALMEIDA BRANCO, conscientemente e voluntariamente ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a sua ex-cônjuge, Divina Coutinho de Almeida.

Inicialmente, convém ressaltar que a vítima e o denunciado convivem maritalmente há aproximadamente 50 (cinquenta) anos.

Consoante se apura dos autos, vítima descobriu que o denunciado mantinha relacionamento extraconjugal e decidiu divorciar-se, tendo-lhe
comunicado da sua decisão por volta das 17h00, ocasião em que o denunciado, aparentemente, aceitou a decisão da vítima e foi embora.

Ocorre que, por volta das 23h00, o denunciado, inconformado com a decisão da vítima e após ter ingerido bebidas alcoólicas em demasia, pulou o muro de sua residência e lhe abordou reverberando uma série de injúrias, ao passo que a empurrou com muita força contra o muro e, depois disso, não satisfeito, lhe pegou pelo pescoço em ato de esganadura ao ponto de quase desmaiá-la.

Nesse instante, o denunciado percebeu que a guarnição da polícia se aproximava, pelo que se apossou de um pedaço de pau e correu para os fundos da residência para tentar se esconder e surpreender a guarnição. Diante disso, os agentes verbalizaram diversas vezes para que ele soltasse o pedaço de pau, sendo que o increpado não acatou a ordem emitida e ainda investiu contra os policiais militares, sendo necessário o uso de arma não letal contra o denunciado para contê-lo.

Como se não bastasse, enquanto era conduzido pelos agentes policiais o denunciado proferiu uma série de ameaças tais como "eu devia é ter cortado o pescoço dessa égua, pra não ter o prazer de me ver preso e nem atirado.”

Nesse sentido, resta comprovado a autoria e materialidade dos fatos, os quais são evidenciados pelo boletim de ocorrência Nº: 2022.47004 (ID. 11255312), os depoimentos testemunhais (
IDs
. 112055296 e 112055297), e o laudo pericial e mapa fotográfico (Ids. 126607175 e 11255312).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo seu promotor de justiça denuncia DIONIZIO ALMEIDA BRANCO incurso nas penas do artigo 129, §13, c/c artigo 147, caput, e artigo 329, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, devendo o acusado ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas. Requer-se, por fim, a fixação de danos mínimos para indenização à vítima (art. 387, IV,
do CPP), inclusive quando ao dano moral sofrido (precedentes do
STJ)
(...)
”

(ID
286331862
)

O juízo singular
julgou parcialmente procedente a p
retensão
acusatória, promovendo a
emendatio

libelli
,
nos
temos do art. 383 do Código de Processo Penal
,

e
conden
ando

DIONIZIO ALMEIDA BRANCO

incurso nas penas do artigo

129, §

9º
e artigo 329, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06
,
à pena de 05 (cinco) meses de detenção
,
em regime aberto
, absolvendo-o do crime disposto no art. 147 do mesmo
codex
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação
, alegando, primeiramente,
conforme

relatado, insuficiência
de provas para condenação
.

Dito isso, passa-se
à
análise da tese absolutória.

In
casu
,
a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas.

O conjunto probatório evidencia que, após discussão e término do relacionamento com a vítima Divina Coutinho de Almeida, o apelante a agrediu fisicamente, causando-lhe “e
scoriação em face lateral direita do pescoço e hematoma em antebraço esquerdo
”, conforme atestado em laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos (ID 286331857).

Ademais, o réu resistiu ativamente às ordens legais emanadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, empregando violência e ameaça para obstar a atuação da guarnição.

Destaco que a
palavra da vítima, nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, detém especial relevo
em razão das circunstâncias em que tais
crimes
se desenvolvem
[
em ambiente privado, sem a presença de terceiros
],
conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria

(TJMT, AP
N.U 1012180-53.2022.8.11.0042
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
– 13.6.2025).

Em juízo,
Divina Coutinho de Almeida
relatou
que ela

e o
réu
conviveram em união marital por cerca de 50 (cinquenta) anos
, sendo que, a
o descobrir uma relação extraconjugal do parceiro, decidiu pelo divórcio
(ID
286329079
).

Inicialmente,
o apelante

aparentou conformidade com a decisão
, mas,
na noite dos fatos, por volta das 23h00, inconformado e sob efeito de álcool, invadiu a residência da vítima, dirigindo-lhe ofensas e a empurrando com força contra o muro.

Em seguida, prosseguiu a agressão esganando-a até o ponto de quase fazê-la perder a consciência
, dizendo
“vou te apertar devagarzinho para você morrer devagarzinho, sentir o sangue do baiano
”

(
sic
).

A guarnição policial foi acionada após ligação anônima informando que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o apelante armado com um pedaço de madeira, tentando emboscar a equipe nos fundos do imóvel
.

Mesmo advertido a soltar o objeto, desobedeceu às ordens e
tentou
investi
r
contra os agentes, sendo necessário o uso de munição não letal
[
“efetuados 4 disparos de
gauge
12
anti-motim
”
]
para contê-lo e
realizar
a prisão em flagrante
(ID
286329077).

Não bastasse o ocorrido, enquanto estava sob custódia policial, o
apelante

verbalizou aos agentes públicos que

“e
u devia é ter cortado o pescoço dessa égua

para não ter o prazer de me ver preso
”
e
“vocês não é homem, eu vou matar vocês”

(ID 286329074)
.

As circunstâncias narradas encontram respaldo nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares
Raffael
Resende Ferreira e Lucas Gomes da Silva, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (
ID’s
286329077 e 286329078).

Por sua vez, o réu, tanto em sede
policial
quanto em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio
.

A
s
conduta
s

a ele imputadas
, consistente
s

nas
agressões físicas
contra a ex-companheira e
resistência
às ordens dos agentes
policiais,

estão devidamente demonstradas, não apenas por meio das declarações testemunhais, mas também pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e exame pericial, os quais corroboram de forma consistente a narrativa da vítima e dos policiais.

Atente-se que a
resistência
, delito formal, prescinde de resultado naturalístico, bastando
a prática de
oposição à execução de um ato, mediante
violência ou ameaça
perante funcionário público,
devidamente evidenciado no caso.

Esse é o entendimento da doutrina
.

Vejamos:

“
Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, a simples oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, já tem o condão de consumar o delito de resistência.
”
(
Greco, R
ogério,
Curso de Direito Penal - Vol. 3
, São Paulo, 2022, p. 1831)

Assim sendo,
afigura-se inviável a absolvição.

Quanto
à

pretendida
desclassificação do delito de lesão corporal para
contravenção penal de
vias de fato, igualmente não merece prosperar,

uma vez que ficou demonstrada a
existência de lesões corporais efetivas [escoriação e hematoma]
na ofendida
, devidamente constatadas por exame pericial.

Em caso análogo, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) O crime de lesão corporal não pode ser desclassificado para vias de fato quando constatada, por exame pericial, a existência de lesões físicas (hematomas e escoriações), decorrentes de agressões físicas, afastando a hipótese de simples atos intimidatórios. A presença de marcas físicas caracteriza lesão corporal, conforme art. 129 do Código Penal. (...)”

(
TJMT, AP
N.U 1000421-38.2024.8.11.0102
– Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 16.5.2025)

Enfim, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste
e.
Tribunal e do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...)

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos
arts
. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ
-
AREsp
2364889/PI
– Relatora: Min
istra

Daniela Teixeira
– Quinta Turma – 17.12.2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica”
(
TJMT, AP
N.U 1001938-75.2024.8.11.0006
– R
elator
: Des.
Marcos Machado
–
Primeira Câmara Criminal
– 24.1.2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o

RECURSO
DES
PROVIDO
, mantendo-se
in
cólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025